Tribunal: STF
Processo: HC 77683
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
        DEFESA - JULGAMENTO DE APELAÇÃO - MAIORIA - AUSÊNCIA
DE INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS INFRINGENTES - SILÊNCIO DA DEFENSORIA
PÚBLICA. Conclui-se haver ficado o acusado indefeso quando, diante
de decisão por maioria de votos no julgamento de apelação, deixa-se
de interpor os embargos infringentes. O vício surge exacerbado se a
defesa, no processo, corre à conta do próprio Estado. O princípio
inserto no artigo 261 do Código de Processo Penal há de ser
preservado à exaustão. Precedente: Habeas Corpus nº 71.961-9,
Segunda Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, Diário da Justiça de
24 de fevereiro de 1995.